Tribunal: STF
Processo: ARE 1445467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. SISTEMA DE REVEZAMENTO 24X72. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA.



     1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n.º 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei n.º 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal.



    2. O art. 39, § 3º, do texto constitucional estendeu a aplicação do disposto no art.7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários.



    3. No presente caso, o autor ocupa cargo efetivo, submetendo-se ao regime estatutário a que se sujeitam os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, sendo-lhe aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei n. 10.460/1988, revogada pela Lei n. 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos).



    4. O adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da constituição Federal, in verbis: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”.



    5. A parte autora exerce labor no período noturno em regime de plantão, possuindo direito ao aludido adicional, na forma da Súmula n. 213 do STF, que assim dispõe: “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.



    6. Na integração normativa foi utilizado o índice de 25%, estabelecido no art. 75, da Lei Federal nº 8.112/1990 (O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e não existe nenhum óbice legal ao uso da integração normativa (Percentual de 25% sobre a hora noturna).



    7. Desse modo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento do adicional noturno incidente sobre o período de labor desempenhado entre as 22h (vinte e duas horas) de um dia e as 5h (cinco horas) do dia seguinte, bem como aos reflexos no 13º salário e nas férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno.



    8. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei n. 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual silenciar quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/42).



    9. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, deve-se aplicar, no caso, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fixado no art. 75, da Lei Federal n. 8.112/1990. Confira-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. (Precedente: TJGO, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 5301202-39.2018.8.09.0051, Relator(a): Des. Norival Santomé, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021).



    10. Sendo assim, a relação dos plantões prestados antes da vigência da Lei n. 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna, deve ser acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), passando ao percentual de 20% (vinte por cento) a partir da entrada em vigor da Lei n.º 20.756/2020.



    11. Outrossim, no julgamento do recurso de uniformização de jurisprudência, autos n.º 5123690.30.2022.8.09.0051 e n.º 5264484.04.2022.8.09.0051, restou consignado que “(…) não há que se falar em incompatibilidade entre o regime de subsídio e o adicional noturno, caso contrário o ente federado não teria editado a Lei n.º 20.756/2020 e nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo respectivo regime.”, concluindo que “Assim, escorreito o decisum objurgado, visto que restou demonstrado que o reclamante, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24x72 horas), fazendo jus, portanto, ao pagamento de adicional noturno, relativo ao período de labor desempenhado entre as 22 (vinte e duas horas) de um dia e as 05 (cinco horas) do dia seguinte”. 



    12. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos, com a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 39, §§ 4º e 8º da CF. Sustenta, em síntese, que: (i) a parte recorrida pertence à carreira de segurança pública, sendo remunerado por subsídio, cujo pagamento seria incompatível com outras espécies remuneratórias, a exemplo do adicional noturno, em comento nestes autos; (ii) essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor; (iii) a condição de trabalho em plantão e em horários noturnos já estava prevista no edital do concurso, não podendo ser considerado excepcional ou extraordinário.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso merece provimento, uma vez que a conclusão acórdão recorrido não está alinhada à jurisprudência desta Corte.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente os pedidos na ADI 5.404, sob minha relatoria, fixando a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo.



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).



    6. Pedido parcialmente procedente. 



    6. Quanto à percepção de adicional noturno, cito os seguintes fundamentos consignados no voto da minha relatoria:



    [...]



    4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    7. Assim, aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais.



    [...]



    10. [...] ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. [...]



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional.



    [...]



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    (Grifos acrescentados)



    7. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem. Conforme consignado no acórdão impugnado, o recorrido é remunerado por subsídio e trabalha em regime de plantão, o que, à semelhança do que ocorre com os integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal, pressupõe o exercício das suas atribuições inclusive em período noturno. Sendo assim, na linha do que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.404, o deferimento de verba adicional para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. 



    8. Tal entendimento afronta o art. 39, § 4º, Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional (Súmula Vinculante 37).



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator